Tribunal: TJMT
Processo: 1082970-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1082970-83.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELA PIANESSO VIEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 /( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA COM USO DE CREDENCIAIS VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual relata ter sido vítima de furto de aparelho celular em 28/10/2025, durante transporte por aplicativo, seguido de transferência via PIX no valor de R$ 3.200,00 realizada de sua conta bancária para terceiro desconhecido, pleiteando reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por transferência via PIX realizada após furto de celular, com uso de credenciais válidas da correntista, diante da alegação de falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de defeito na prestação do serviço ou falha nos mecanismos de segurança.
Não há nos autos prova de invasão sistêmica, quebra de segurança bancária ou realização de transação sem uso das credenciais da correntista.
Os registros indicam que a operação foi realizada por meio do aplicativo da própria autora, com uso de senha pessoal e dispositivo habitual.
A utilização regular de credenciais caracteriza atuação vinculada à esfera de vigilância da usuária, afastando o nexo causal.
A ausência de comunicação imediata à instituição financeira após o evento contribui para a configuração da culpa exclusiva da vítima.
A situação configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
A jurisprudência reconhece que, inexistindo falha do serviço e havendo culpa exclusiva do consumidor, não há dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transações realizadas com uso regular de credenciais do correntista após furto de celular, na ausência de falha na prestação do serviço. 2. A utilização de senha pessoal e dispositivo habitual afasta o nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor. 3. A culpa exclusiva da vítima configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1066388-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082970-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA PIANESSO VIEIRA - CPF: 809.901.770-68 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026